Tribunal: STF
Processo: RE 1444776
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual sustenta-se violação do artigo 150, inciso VI, alínea “b”, e § 4º, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido foi assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercícios de 2014 e 2016/2017 - Município de Taubaté - Almejada concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da CF - Acolhimento em primeiro grau - Impossibilidade, em sede excepcional, tratando-se de terreno vago - A imunidade concedida a templos religiosos exige a comprovação de que os bens estão destinados à finalidade religiosa - Falta de comprovação de que o imóvel tributado tem sua utilização voltada à consecução de fins religiosos - Encargo probatório que não pode ser atribuído ao fisco, em sede de exceção de pré-executividade - Limites da Súmula 393 do STJ - Sentença reformada - Apelo municipal provido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem se utilizou dos seguintes fundamentos para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (e-Doc. 9, fls. 4 a 5):



    E, no caso dos autos, nada restou comprovado sobre o imóvel tributado estar sendo utilizado nas atividades essenciais da entidade religiosa, ao contrário, há afirmação da exequente de que fez diligência no imóvel e constatou tratar-se de terreno vago (fl. 105).



    De qualquer sorte, a alegação de imunidade, neste caso, desborda os limites da Súmula 393 do STJ, inclusive pelos próprios fundamentos, da r. sentença apelada, porquanto, no incidente, em princípio, não há como fazer-se prova, em prol do fisco, que em seu apelo afirmou tratar-se de imóvel vago.



    Como se vê, houve diligência por parte do Fisco municipal junto ao imóvel objeto da execução fiscal de IPTU, e restou constatado tratar-se de terreno vago/baldio, de modo que encontra-se afastada a presunção em favor da parte recorrente, de que o imóvel está afetado às suas finalidades institucionais. Ademais, como ressaltado no acórdão recorrido, no incidente da exceção de pré-executividade “em princípio, não há como fazer-se prova, em prol do fisco, que em seu apelo afirmou tratar-se de imóvel vago”.



    Dessa forma, infirmar tais conclusões exige o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente